Tribunal: TJDFT
Processo: 0722085-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Processo : 0722085-35.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 27166067 - p. 116) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando a parte ré, aqui agravante, a autorizar e custear, em 5 dias, o fornecimento de combinação medicamentosa quimioterápica (FOLFOX), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 8.000,00, limitada a R$ 80.000,00. O agravante alega ser indevida a obrigatoriedade de autorização e custeio da cobertura do tratamento medicamentoso pleiteada pelo agravado, tendo em vista que o câncer do agravado se trata de doença preexistente à contratação do plano, além do beneficiário sob a regência da Cobertura Parcial Temporária. Defende que a cobertura foi obstada diante da carência vigente e contratualmente prevista, cuja cobertura do plano de saúde para procedimentos de alta complexidade está suspensa por período ininterrupto de 24 meses a contar da assinatura do contrato, consoante art. 2o e 6o, § 3o, da Resolução Normativa ANS n. 162/2007 e art. 1o, § 1o; 12; e 35-F, da Lei n. 9.656/98. Afirma que a manutenção da r. decisão agravada comprometerá de forma irremediável o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, afetando todos os beneficiários e empregados da empresa que, direta ou indiretamente, provém dos seus recursos. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela parte agravante. Conforme se depreende dos autos, o agravado, beneficiário no plano de saúde da agravante (id. 27166067 - Pág. 84), é portador de adenocarcinoma de cólon direito, sendo-lhe prescrito o tratamento medicamentoso com FOLFOX, visto que o procedimento cirúrgico fora realizado em 16.11.2020 (id. 27166067 - Pág. 43). Resta claro que, caso a terapêutica prescrita não seja coberta, pode haver grave prejuízo à integridade física do paciente. Daí que, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da parte agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, o agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravado, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, o agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio da internação em regime domiciliar, bem como os procedimentos e materiais prescritos ao segurado. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator